Tribunal: TJES
Processo: 5001339-89.2025.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001339-89.2025.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: JOAO DOS SANTOS NUNES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. PORTABILIDADE NÃO AUTORIZADA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes praticadas por terceiros, pois tal responsabilidade decorre do risco da atividade econômica desenvolvida, caracterizando-se como fortuito interno (Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ).

II - Compete à instituição financeira, ante a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, comprovar a regularidade e legitimidade das operações financeiras contestadas pelo consumidor, não se desincumbindo de tal ônus mediante mera alegação de segurança dos sistemas eletrônicos.

III - Caracteriza cobrança indevida, ensejadora da restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, os descontos realizados em benefício previdenciário sem autorização válida do titular, decorrentes de contratação fraudulenta.

IV - A ocorrência de fraude bancária que resulta em descontos indevidos em benefício previdenciário de pessoa idosa e aposentada por invalidez configura dano moral in re ipsa, prescindindo de comprovação específica do abalo psíquico sofrido.

V - O valor arbitrado a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e as funções compensatória e pedagógico-punitiva da reparação.

VI - Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por
BANCO AGIBANK S.A
em face de sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com obrigação de fazer e indenização por danos materiais e morais ajuizada por
JOÃO DOS SANTOS NUNES
.

Consta dos autos que o autor, aposentado por invalidez e pessoa idosa, recebeu inesperadamente em sua conta bancária do Itaú S/A o valor de R$ 21.185,03. Ao verificar que sua aposentadoria não havia sido depositada desde janeiro de 2025, procurou o INSS e descobriu que, sem sua autorização, fora realizada a portabilidade de seu benefício previdenciário para o Banco Itaú.

Ao dirigir-se à agência do Itaú, tomou conhecimento de que os valores foram integralmente transferidos para uma conta no Banco Agibank. Buscando informações junto ao recorrente, o autor soube que a totalidade de seu benefício fora desviada para terceiro desconhecido, além de terem sido realizadas diversas operações de crédito em seu nome.

O INSS confirmou a existência de empréstimo consignado em nome do autor junto ao Banco Agibank, com depósito do benefício em conta desta instituição. O autor, que jamais solicitou o empréstimo ou a transferência de seu benefício, registrou boletim de ocorrência (nº 57172173) ao perceber ter sido vítima de golpe.

Em contestação, a instituição financeira recorrente sustentou a regularidade da contratação, alegando que as transações foram devidamente autorizadas e validadas com as credenciais do autor, mediante livre e espontânea vontade, não havendo responsabilidade da instituição pelos fatos narrados.

O juízo de origem julgou procedente a pretensão autoral, condenando o recorrente a: (a) restituir em dobro os valores debitados do benefício previdenciário, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC; (b) declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes; (c) pagar indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

Irresignado, o recorrente Banco Agibank interpôs o presente recurso, alegando: (i) regularidade da contratação mediante assinatura eletrônica; (ii) ausência de falha na prestação de serviços; (iii) impossibilidade de indenização e restituição de valores; (iv) aplicação da repetição simples do indébito; (v) redução dos danos morais; e (vi) subsidiariamente, compensação de valores eventualmente depositados em conta da recorrida.

Foram apresentadas contrarrazões pelo recorrido, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório. Decido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do recurso inominado interposto, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, recebendo-o em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

A controvérsia dos autos cinge-se à ocorrência de fraude na portabilidade de benefício previdenciário e contratação de empréstimo consignado, bem como à responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor. Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se ao regramento do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), aplicando-se a responsabilidade objetiva prevista em seu art. 14, que assim dispõe: "O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

A responsabilidade das instituições financeiras por danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros encontra sólido amparo jurisprudencial, tendo o Superior Tribunal de Justiça consolidado o entendimento no Tema Repetitivo 466/STJ, que resultou na edição da Súmula 479/STJ, segundo a qual "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." No julgamento do REsp 1.197.929/PR, relatado pelo Ministro Luis Felipe Salomão na Segunda Seção e publicado no DJe de 12/09/2011, o STJ firmou a tese de que "a segurança é prestação essencial à atividade bancária. Nesse contexto, a responsabilidade civil do banco decorre do risco do empreendimento, sendo descabida a alegação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro para afastar a responsabilização, porquanto se trata de fortuito interno."

No caso concreto, verifica-se inequivocamente a ocorrência de fraude, evidenciada pela ausência de comprovação da contratação regular, uma vez que o recorrente não apresentou prova documental hábil a demonstrar que o autor efetivamente autorizou a portabilidade de seu benefício previdenciário ou contratou empréstimo consignado. Soma-se a isso a manifesta vulnerabilidade do consumidor, tratando-se de pessoa idosa, aposentada por invalidez, em situação de hipossuficiência, além do fato de que o autor registrou ocorrência policial logo ao tomar conhecimento dos fatos, demonstrando boa-fé e desconhecimento das operações. Ademais, os recursos foram desviados para pessoa desconhecida do autor, reforçando inequivocamente a tese de fraude.

Aplicável ao caso a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, cabendo à instituição financeira comprovar a regularidade e legitimidade das operações contestadas. O recorrente sustenta que a contratação foi válida, mediante assinatura eletrônica, com base na Lei nº 14.063/2020. Todavia, a mera alegação de utilização de senha, token ou biometria não é suficiente para afastar a responsabilidade da instituição quando há indícios robustos de fraude. Nesse sentido, o STJ tem decidido reiteradamente, como no julgamento do AgInt no REsp 1.892.214/SP, relatado pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze na Terceira Turma e publicado no DJe de 08/03/2021, que "a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiros, caracterizando-se o evento como fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial."

A segurança dos sistemas eletrônicos é ônus e responsabilidade da instituição financeira, não podendo transferir ao consumidor os riscos de sua atividade econômica. A teoria do fortuito interno afasta a excludente de responsabilidade, pois a fraude insere-se no risco próprio do negócio bancário.

Quanto à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados, o art. 42, parágrafo único, do CDC estabelece que "o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável." No caso em análise, os descontos realizados no benefício previdenciário do autor decorreram de contratação fraudulenta, sem qualquer autorização válida, caracterizando inequivocamente cobrança indevida. A jurisprudência do STJ tem aplicado a restituição em dobro nas hipóteses de fraude bancária com descontos em benefício previdenciário, conforme se extrai do REsp 1.634.775/RJ, relatado pela Ministra Nancy Andrighi na Terceira Turma e publicado no DJe de 05/05/2017, segundo o qual "a realização de descontos em benefício previdenciário decorrentes de contrato fraudulento caracteriza cobrança indevida, ensejando a restituição em dobro prevista no CDC, não configurando engano justificável a falha sistêmica da instituição financeira."

Não se configura "engano justificável" a falha de segurança nos sistemas da instituição financeira, cabendo a esta implementar mecanismos eficazes de prevenção a fraudes. A restituição em dobro possui dupla finalidade: reparar integralmente o consumidor e desestimular práticas negligentes por parte dos fornecedores.

A ocorrência de dano moral é manifesta. O autor, pessoa idosa e aposentada por invalidez, teve seu benefício previdenciário, única fonte de subsistência, desviado integralmente para terceiros, permanecendo sem receber sua aposentadoria desde janeiro de 2025. Trata-se de dano moral in re ipsa, que dispensa prova específica do abalo psíquico, diante da gravidade dos fatos e das circunstâncias do caso concreto. O STJ consolidou entendimento sobre danos morais em fraudes bancárias, como se verifica no REsp 1.737.412/SP, relatado pelo Ministro Marco Buzzi na Quarta Turma e publicado no DJe de 02/10/2018, segundo o qual "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ocorrência de fraude bancária, com movimentações indevidas na conta do correntista, caracteriza dano moral in re ipsa, ou seja, independe de comprovação."

Tratando-se especificamente de benefício previdenciário, o dano é ainda mais grave, pois atinge verba de natureza alimentar de pessoa vulnerável, conforme reconhecido no REsp 1.784.890/SC, relatado pelo Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva na Terceira Turma e publicado no DJe de 14/12/2018, no sentido de que "a fraude em empréstimo consignado com desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral de significativa gravidade, justificando indenização em patamar elevado."

O valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) arbitrado em sentença mostra-se adequado e proporcional, observando a extensão do dano causado pela fraude que privou aposentado idoso e inválido de seu único sustento, a capacidade econômica das partes, sendo de um lado instituição financeira de grande porte e de outro consumidor hipossuficiente, a função pedagógico-punitiva da indenização, suficiente para desestimular reiteração de práticas negligentes, e os parâmetros jurisprudenciais, em consonância com valores praticados pelo STJ e Turmas Recursais em casos análogos.

Quanto aos consectários legais, mantenho integralmente os critérios de incidência de correção monetária e juros de mora fixados na sentença, devendo a restituição em dobro ser corrigida monetariamente desde cada desconto indevido, conforme Súmula 43/STJ, e acrescida de juros de mora desde a citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, enquanto os danos morais devem ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora desde a data da sentença, em observância à Súmula 362/STJ.

Por fim, quanto ao pedido subsidiário de compensação formulado pelo recorrente, não merece acolhimento. O recorrente não demonstrou documentalmente ter depositado quaisquer valores em conta de titularidade do recorrido que pudessem ser objeto de compensação. Ao contrário, os autos evidenciam que os valores foram integralmente desviados para terceiros fraudadores. Ademais, o pedido subsidiário revela contradição com a tese defensiva principal de regularidade da contratação, não podendo a instituição financeira beneficiar-se de sua própria desídia em permitir a consumação da fraude.

Por todo o exposto, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, com fundamento no Enunciado nº 11 do Colégio Recursal dos Juizados Especiais do Espírito Santo, que autoriza a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos sem necessidade de nova fundamentação. A decisão de primeiro grau encontra-se juridicamente bem fundamentada, respeitando o ordenamento jurídico vigente e a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, notadamente do Superior Tribunal de Justiça.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fundamento no art. 46 da Lei nº 9.099/1995, CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)